Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGADOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DO RE 870947/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No caso, a adequação dos cálculos judiciais pretendida se baseia em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu impossibilidade da utilização da Taxa Referencial, índice de remuneração da caderneta de poupança, como critério de correção monetária. 1.1. “( ) a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. ( ). A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços ( )” (RE 870947/SE, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
Agravo de instrumento conhecido e provido.